Tribunal: STF
Processo: HC 211101
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de David Jhonatan Borges Richart impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR CUMPRIDO EM OUTRO FEITO. CRIME POSTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE SALDO DE PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento do writ, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - Assente nesta eg. Corte Superior que "O direito à detração da prisão cautelar requer o preenchimento dos seguintes requisitos: absolvição ou declaração de extinção da punibilidade, e que a data do cometimento do crime de que trata a execução seja anterior ao período pleiteado, conforme firme entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.687.762/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 14/3/2018). 



    III - In casu, conforme se extrai dos autos, foi afastada com fundamentação adequada, a detração penal pelo eg. Tribunal de origem, na medida em que a data do cometimento do crime em que se busca a detração é posterior ao período de prisão provisória. Habeas corpus não conhecido. 



    (HC 701.573 , ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT))



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a alegada “detração” de período de prisão provisória do lapso temporal para a progressão de regime, período este que é anterior a unificação das penas dos crimes pelos quais foi condenado.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, convém transcrever trecho do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da discussão aqui travada:



    Para a delimitação da quaestio, trechos do o v. acórdão (fls. 124-127): 



    [...]



    Consta dos autos que o sentenciado foi condenado inicialmente ao cumprimento de 05 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso II, do Código Penal, e, posteriormente, à pena de 05 anos de reclusão, pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas. 



    As reprimendas acima citadas foram somadas em 06/07/2021, sendo elaborado cálculo de penas, o qual foi homologado pelo MM. Juízo a quo e ora é questionado pelo Defesa. 



    Com efeito, pretende o Agravante que a pena parcialmente já cumprida pelo crime de roubo majorado (1 ano, 10 meses e 10 dias) seja descontada da fração necessária para a progressão ao regime semiaberto, já que, seria esta a 'interpretação' mais benéfica ao acusado da legislação vigente. 



    Contudo, o pleito em questão deve ser indeferido. Isso porque, a rigor, pretende o sentenciado que a pena parcialmente já cumprida pela prática do crime de roubo majorado seja descontada da fração total necessária a progressão, isto é, fração esta que leva em consideração não só a pena do roubo, mas também do tráfico de entorpecentes. 



    Em outras palavras, diante da suposta 'lacuna legal', dever-se-ia computar a pena do tráfico de entorpecentes como parcialmente cumprida, já que o sentenciado cumprira anteriormente pena pelo delito de roubo. 



    Não há lógica no pleito Defensivo, data vênia. O cálculo de penas elaborado na origem está correto, pois descontou parte da pena do crime de roubo já cumprida de seu total, o que foi feito nos termos do art. 42, do Código Penal. 



    Nesse sentido, inclusive, destaco as excelentes ponderações do membro do Parquet em suas contrarrazões recursais, argumentos dos quais também nos valemos, eis que bem lançados, senão vejamos: 



    '(...) havendo condenação por dois delitos, não se poderia aplicar a detração penal ao total da pena cominada ao apenado, posto que assim o fosse, estaria ele com crédito em sua pena, pela prática do segundo delito, o que é inadmissível em direito criminal. (...) 



    Ora, se restou condenado pelo delito de roubo majorado, ainda em cumprimento da pena em regime aberto, eventual regressão ao regime fechado indica que a detração da pena incide exclusivamente no delito de roubo, sendo que o abatimento da pena se deu corretamente apenas no crime de roubo praticado e que ainda resta pena a cumprir. 



    No caso dos autos, não há como se aplicar o entendimento preconizado pela nobre defesa, não se podendo aplicar o desconto da pena na soma do total a cumprir, mormente porque o crime de tráfico de entorpecente, onde a defesa busca o reconhecimento da detração, foi praticado em lapso temporal posterior ao crime de roubo, portanto, inaplicável a detração sobre o total da pena". (fls. 98/99). 



    Portanto, como já consignado, se mostra totalmente inviável a 'correção' do cálculo de penas. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao Agravo em Execução, mantendo íntegra a r. decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos" (grifei). 



    Pois bem. 



    Pretende a impetração, em apertada síntese, a detração do período de prisão provisória do paciente por delito posterior ao período postulado. 



    No que diz respeito à detração, nos termos do art. 42 do Código Penal, computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. 



    O art. 111, caput, da Lei de Execuções Penais reforçou a possibilidade de detração, ao estabelecer a sua aplicabilidade na unificação de penas impostas em processos distintos. In verbis: "Art. 111. 



    Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição" (grifei). 



    Nesse passo, a jurisprudência desta eg. Corte, há muito, firmou entendimento de ser possível a detração do tempo de prisão processual ordenada em outro processo em que o sentenciado foi absolvido ou foi declarada a extinção da punibilidade, desde que em relação a crimes cometidos anteriormente à custódia cautelar, cujo lapso temporal se pretende descontar. 



    […]



    Conforme se extrai dos autos, foi afastada com fundamentação adequada, a detração penal pelo eg. Tribunal de origem, na medida em que a data do cometimento do crime em que se busca a detração é posterior ao período de prisão provisória. (grifei)



    Nesse contexto, o pleito defensivo de cômputo do período de prisão anterior à prática de novo crime, para fins de detração, é contrário ao entendimento de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    Habeas Corpus. Execução penal. Detração de pena. Cômputo do período de prisão anterior à prática de novo crime. Impossibilidade. Precedentes. 



    “Firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que não é possível creditar-se ao réu qualquer tempo de encarceramento anterior à prática do crime que deu origem a condenação atual (...) não podendo o Paciente valer-se do período em que esteve custodiado - e posteriormente absolvido - para fins de detração da pena de crime cometido em período posterior” (HC 93.979/RS, rel. min. Cármen Lúcia, DJe nº 112, publicado em 20.06.2008). Ordem denegada. 



    (HC 107.158, ministro Joaquim Barbosa - grifei)



    EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI N. 11.343/06). DETRAÇÃO NA PENA RELATIVA A CRIME POSTERIOR DE PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA POR CRIME ANTERIOR, DO QUAL RESULTOU ABSOLVIÇÃO: INTERPRETAÇÃO DO ART. 42 DO CÓDIGO PENAL. 



    1. A detração pressupõe a custódia penal pelo mesmo crime ou por delito posterior, por isso que inadmissível empreender a operação do desconto em relação a delitos anteriores, como se lícito fosse instaurar uma “conta-corrente” delinquencial, viabilizando ao imputado a prática de ilícitos impuníveis amparáveis por créditos de não persecução.



    2. O artigo 42 do Código Penal determinava, em seu parágrafo único, o desconto do tempo de prisão provisória indevidamente cumprido, relativo à condenação por crime posterior, invalidada em decisão judicial recorrível.



    3. A detração, nesse caso, resultaria em uma espécie de bônus em favor do réu, ou seja, em um crédito contra o Estado, e representaria a impunidade de posteriores infrações penais.



    4. A supressão do parágrafo único do artigo 42, inaugurou exegese que admite a detração por prisão em outro processo (em que houve absolvição ou extinção da punibilidade), desde que a prática do delito em virtude do qual o condenado cumprirá pena tenha sido anterior.



    5. O artigo 42 do Código Penal, no seu parágrafo único, veiculava norma condizente com a realidade da época, mas inimaginável nos dias atuais, porquanto é, data venia, surrealista admitir a possibilidade de o réu creditar-se de tempo de prisão provisória para abater na pena relativa a crime que eventualmente venha a cometer.



    6. A detração na pena de crime posterior do tempo de prisão provisória relativa a crime anterior, ainda que haja absolvição é tese já interditada pela jurisprudência da Suprema Corte: Rhc 61.195, Rel. Min. Francisco Rezek, DJ de 23/09/83 e HC 93.979, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/06/98.



    7. In casu, o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, por crime de tráfico de drogas praticado em 30/09/09, e requereu a detração dos períodos de 02/02/06 a 15/02/06 e 18/03/08 a 28/04/08, relativos à prisão provisória cumprida em outro processo.



    8. Ordem denegada.



    (HC 111.081, ministro Luiz Fux)



    Ademais, embora a parte impetrante refira-se a expressão detração e considerando que as instâncias antecedentes já a realizaram, pretende em verdade, a utilização, como termo inicial para a progressão de regime data anterior a unificação das penas, conclusão contrária ao entendimento desta Suprema Corte.



    Nesse sentido, nos termos da jurisprudência de ambas as turmas desta Excelsa Corte, havendo unificação de penas surge novo marco inicial para obtenção de benefícios da execução penal, sendo esse termo inicial a data do trânsito em julgado da última condenação, cito nesse sentido os seguintes acórdãos:



    PENAS – UNIFICAÇÃO – BENEFÍCIOS – TERMO INICIAL. Havendo a unificação de penas ante o fato de o custodiado ter cometido crime no curso de execução de título condenatório anterior, surge novo termo inicial para benefícios, coincidente com a data da preclusão maior da última condenação. Precedentes: agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus nº 135.826/MG, relator ministro Luiz Fux, julgado na Primeira Turma do Supremo, com acórdão publicado no Diário da Justiça eletrônico de 13 de junho de 2017 e habeas corpus nº 415.276/MG, relator ministro Joel Ilan Paciornik, julgado na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com acórdão veiculado no Diário da Justiça eletrônico de 12 de março de 2018. 



    (RHC 134.122, ministro Marco Aurélio – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. A superveniência do trânsito em julgado de ação penal, no curso da execução penal por crime diverso, tem como consequência a alteração da data-base para concessão de novos benefícios, tendo como marco inicial a data do último trânsito em julgado, independentemente de o crime ter sido praticado antes ou depois do início da execução da pena. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 144.459 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator